Tribunal: TJDFT
Processo: 0001953-42.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO. IMPOSSILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA INCABÍVEL. MAUS ANTECEDENTES. CONTUMÁCIA DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Embora o prejuízo seja inferior ao valor do salário mínimo vigente na data do fato, a condenação anterior (maus antecedentes) por idêntico crime - estelionato - impede a aplicação da figura privilegiada. A contumácia em delito da mesma natureza indica que a aplicação do privilégio configuraria afronta aos fins da pena - reprovação e prevenção” (Acórdão 1209444, 20150110899358APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Revisor: JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019. Pág.: 110/117).
2. Ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, a presença da circunstância judicial dos maus antecedentes justifica a imposição do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o do CP.
3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não se mostra suficiente, tampouco socialmente recomendável, uma vez que a ré é portadora de maus antecedentes, possuindo várias condenações pelo mesmo crime (estelionato).
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.